Tribunal: TJPA
Processo: 0010593-58.2013.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010593-58.2013.8.14.0005

APELANTE: WANDERSON SOUZA DE OLIVEIRA, DUGLAS DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º
001
0593-58.2013.8.14.0005

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: WANDERSON SOUZA DE OLIVEIRA

APELANTE: DOUGLAS DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, §2º, II DO CP. PLEITO DEFENSIVO.
PLEITO DE RECONHECIMENTO DO CRIME NA FORMA TENTADA. INDEFERIMENTO. CONSUMAÇÃO COM A SIMPLES INVERSÃO DA POSSE DA
RES FURTIVA.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA. NÃO ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. SÚMULA Nº 23 DO TJPA.

SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2021.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

PR
OCESSO N.º
0010593-58.2013.8.14.0005

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: WANDERSON SOUZA DE OLIVEIRA

APELANTE: DOUGLAS DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal

interposta por
WANDERSON SOUZA DE OLIVEIRA E DOUGLAS DOS SANTOS
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, que os condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2°, II, à pena de 5 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa e 5 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, respectivamente, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na denúncia em resumo (ID nº 4433501 P. 2-3), que em 01/12/2013, por volta das 02h30min, os apelantes foram presos em flagrante após terem subtraído - mediante violência – da vítima LEONARDO DE JESUS PACHECO sua carteira porta-cédulas contendo a importância de R$ 100,00 (cem reais) além de um aparelho celular.

Em seguida o acusado e seus comparsas empreenderam fuga, tendo os policiais militares logrado êxito e capturado os acusados em posse de alguns dos bens roubados, pelo que foram conduzidos à Delegacia.

Por tais condutas, os Apelantes foram denunciados como incursos nos tipos previstos no art. 157, § 2º, inciso I e II, todos do CPB.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4433503 p. 1-8), contra a qual a defesa recorreu (ID n° 4433504 p. 1-7) pugnando pela desclassificação do crime para o tentado, bem como pela redução da pena-base ao mínimo legal.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo. (ID n° 4433504 p. 16-18).

Nesta instância, em parecer (ID nº 4433505 p. 7-12), o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento
.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em pauta de julgamento no
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.
Da desclassificação do delito de roubo consumado para o roubo tentado

No que tange ao pleito de desclassificação do delito de roubo consumado para o roubo tentado, não assiste razão à Defesa.

Atualmente, a tese adotada para a caracterização do crime de roubo consumado é a teoria da
apprehensio
ou
amotio
, onde basta a inversão da posse da
res furtiva
para a consumação do delito.

Neste sentido:

EMENTA PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO TENTADO.
PLEITO

MINISTERIAL PARA RECONHECIMENTO DA MODALIDADE

CONSUMADA. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E

PACÍFICA DA RES FURTIVA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES.

RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(STJ - REsp: 1713541 RJ 2017/0314236-2, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Publicação: DJ 02/02/2018)

Logo, tendo em vista que ficou plenamente demonstrada, no caso em tela, a inversão da posse do objeto subtraído, restou consumado o delito de roubo.

2.

Da Dosimetria

Pela análise da sentença, ao crime de ROUBO previsto no Art. 157, §2º, II do Código Penal, verifica-se que o Magistrado de 1º grau fixou apenamento aos recorrentes apontando de forma fundamentada como desfavorável para o apelante WANDERSON os seus antecedentes e para o DOUGLAS a culpabilidade.

Em que pese na sentença constar número de processo divergente com relação ao réu WANDERSON, o mesmo continua possuindo maus antecedentes conforme certidão de antecedentes criminais no ID nº 4433499 – p.11 em que aponta o processo de nº 0010445-47.2013.814.0005.

Assim, não há ilegalidade no decreto condenatório que, analisando o art. 59, do CP verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Corroborado ao já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da pena-base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal de Justiça editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nesse passo, entendo que a pena se encontra bem dosada, proporcional ao delito e à situação dos recorrentes, não merecendo reformas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

2021.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 22/02/2022